Tribunal: TJPA
Processo: 0002810-41.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO ARRIMADO NA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTROVERSAS. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. INEGÃVEL VALOR PROBATÃRIO. 1. InviÃ¡vel se mostra o pedido de absolviÃ§Ã£o arrimado nas teses de negativa de autoria e insuficiÃªncia de provas do delito, considerando, o rÃ©u preso logo apÃ3s o delito na posse da res furtiva, sendo reconhecido pela vÃtima na delegacia como o autor do fato. Assim, tendo em vista, que nos crimes contra o patrimÃ ́nio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vÃtima assume especial relevÃ¢ncia, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradiÃ§Ãμes, mÃ¡xime quando corroborado pelos demais elementos probatÃ3rios, e os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisÃ£o. Precedentes. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0002810-41.2015.8.14.0006
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª Vara Criminal)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ANTÔNIO CARLOS VIEIRA COELHO
ADVOGADO: FRANCISCO R. CAVALCANTE PINHEIRO FILHO - Def. Publico
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ARRIMADO NA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTROVERSAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. INEGÁVEL VALOR PROBATÓRIO.
1. Inviável se mostra o pedido de absolvição arrimado nas teses de negativa de autoria e insuficiência de provas do delito, considerando, o réu preso logo após o delito na posse da
res furtiva
, sendo reconhecido pela vítima na delegacia como o autor do fato. Assim, tendo em vista, que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, e os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. Precedentes.
2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis e vinte e três do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA COELHO
, por meio de sua defesa interpôs o recurso em análise objetivando reformar a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
,
pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, I e II do Código Penal.

Narra a exordial acusatória, que no dia 16/03/2015, por volta das 19h30min., o apelante na companhia de outro indivíduo não identificado nos autos, abordou a vítima que estava na porta de sua casa e fazendo uso de arma de fogo e grave ameaça subtraíram a motocicleta Honda Biz 125 CC, um tablet, um saco contendo joias em ouro e o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais da vítima.

Consta ainda, que o apelante foi o responsável pela abordagem e subtração do veículo, em seguida empreenderam fuga na posse dos bens subtraídos.

Policiais Militares em ronda, foram acionados através do CIOP acerca do fato criminoso, imediatamente, empreenderam diligências, localizando o apelante conduzindo a moto roubada, tendo este sido preso e levado à delegacia, onde negou a autoria do delito, dizendo que apenas estava conduzindo a motocicleta para um posto de combustível a pedido de um conhecido.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória o juízo singular, julgou procedente os fatos articulados pela acusação, proferindo a r. decisão ao norte descrita, contra a qual a defesa se insurgiu.

Em suas razões (fls. 129/134), a defesa pleiteia a absolvição do apelante, consubstanciada na insuficiência de provas da autoria delitiva.

Refere, em abono a sua tese, que embora o apelante tenha sido encontrado com a motocicleta roubada, ele negou a prática do crime, esclarecendo, em juízo, que pegou a moto emprestada de um conhecido.

Aduz, também, que as provas orais consubstanciadas nas declarações da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão do réu, são frágeis e insuficientes para sustentar a condenação.

Com base nesses argumentos, entende ser aplicável o princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento do apelo, porém que seja mantida
in totum
a sentença condenatória.

Remetido o feito a este Tribunal e, distribuído a minha relatoria, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
. (fl. 143).

O Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Entretanto, o pedido formulado nas razões do recurso, não procede.

Destarte a materialidade delitiva, restou comprovada, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega e documento do veículo subtraído (fl. 15/17IPL-apenso).

Quanto a autoria, não obstante o réu almeje sua absolvição, sob a justificativa de não ter participado da empreitada criminosa, as provas anexadas ao caderno processual, em especial os relatos da vítima e dos policiais em juízo, confirmam, de forma cabal, participação dele nos fatos descritos na denúncia.

Pois bem, a vítima Gerlana Barros Mamede, de forma clara e precisa, em juízo apontou o apelante como um dos autores do crime, conforme demonstra o trecho a seguir:
(...) que era de tarde, antes das 18h; que estava saindo de casa com seu filho; que estava tirando a moto da porta da sua casa e tinha recém guardado alguns pertences dentro da moto; que foi quando chegou um mototáxi moreno; (...) que eram dois; que o mototáxi tava na moto e o outro desceu; que o mototáxi estava usando capacete e o que desceu da garupa estava sem capacete; que ele me pegou pelo lado esquerdo; que a moto já estava ligada; que ele disse: PASSA, PASSA A MOTO, ME DÁ A MOTO; que não viu arma; que ele segurou o guidom da moto e pediu a moto e falou com muita raiva e fúria para passar a moto; que fiquei nervosa porque estava na hora com o meu filho; que meu filho tinha na época 10 anos; que o réu pegou o dinheiro que estava na minha mão; que ele teve dificuldade em tirar a moto, mas levou; que o rapaz do mototáxi ficou aguardando o outro rapaz que pegou a moto sair; que dentro da moto tinham as minhas coisas; que tinha dinheiro e joias e tablete do meu filho; (...); que tudo tava dentro da moto; que foi levado cerca de R$ 2.000,00 em peças de ouro e mais o dinheiro, R$ 500,00; que o tablete custava uns R$ 400,00; que levou a moto que logo em seguida foi recuperada; que depois que eles fugiram, eu liguei para o 190 e em menos de duas horas a polícia me retornou dizendo que tinha sido localizada a moto num posto de gasolina, enquanto o rapaz abastecia; (...);
que na delegacia reconheceu o réu como sendo a pessoa que desceu da moto e lhe abordou; (...).

Os policiais que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão do apelante, confirmaram em Juízo (mídia/fl. 24) que o réu foi pego na posse da moto, sendo reconhecido na delegacia pela vítima, conforme declarações a seguir reproduzidas:
(...) que estava em ronda quando receberam informações via CIOP do roubo momento em que avistou o acusado trafegando em via pública e ao consultar a placa do veículo que ele conduzia constatou a existência de registro de roubo, momento em que realizaram a abordagem e conduziram o denunciado à delegacia de polícia onde encontraram a vítima registrando Boletim de Ocorrência.
(PM Edivan Ferreira do Lago).
(...) via CIOP foram comunicados do roubo da motocicleta e cerca de 20 minutos; que avistaram a moto e suspeitaram; que a motocicleta com o réu parou no posto de gasolina; que conseguiu identificar a moto pela placa, que constava ter sido roubada em um assalto; que fizeram a prisão dele e conduziram a delegacia para procedimento; que a vítima estava na seccional fazendo a ocorrência policial e de imediato reconheceu o acusado como sendo a pessoa que lhe assaltou; que outros objetos da vítima não foram encontrados; que não foi encontrada arma; que o réu negou a participação no crime; que não conheciam o réu; que o réu não aparentava estar drogado ou alcoolizado; que levou cerca de 20 a 30 minutos entre a comunicação do CIOP e a prisão do réu; que o crime teria ocorrido cerca de 30 minutos antes; que a prisão foi rápida desde o cometimento do crime; (...).
(PM Marcelo Nuayed Barata).

Os relatos acima não deixam dúvida de que o apelante praticou sim o crime de roubo descrito na denúncia, sendo apontado pela vítima como a pessoa que a abordou abrigando-a a lhe entregar a moto e demais bens, ele mesmo saiu dirigindo a motocicleta e foi pego justamente na posse da moto.

Ressalto, ainda, que a estória contada pelo réu em juízo, isto é, de ¿
que teria pegado a moto emprestada de uma pessoa para comprar um lanche e referida pessoa já teria morrido que não sabe quem praticou o roubo
.

Ora, é no mínimo estranho que o apelante, não tenha, no momento de sua prisão declinado o nome da pessoa que teria lhe emprestado a moto e, de igual modo, poderia ter arrolado testemunhas que pudesse corroborar a sua versão em juízo. Ao contrário disso, de forma muito conveniente e não convincente, preferiu dizer que pegou a moto emprestada de uma pessoa que já morreu.

Lado outro, embora a defesa sustente que o reconhecimento feito pela vítima não teria validade, pois efetuado sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP. Esse questionamento, foi analisado e refutado de forma fundamentada na sentença,
in verbis
:
A realização do reconhecimento em Juízo da vítima é, no caso em apreço, totalmente desnecessária, uma vez que esta confirmou em Juízo que na delegacia reconheceu o réu e, ademais, o réu foi preso logo após o crime (cerca de uma hora) na posse de um dos bens roubados (a motocicleta e o documentos da vítima).

Ademais, a doutrina e jurisprudência, possuem entendimentos pacíficos que nos crimes contra patrimônio, o reconhecimento seguro da vítima a apontá-lo como autor do crime, é bastante para afastar o álibi mal forjado pelo apelante, tendo em vista que nesse tipo de crime, praticado quase sempre às ocultas, a palavra da vítima assume enorme relevância, constituindo prova suficiente à condenação se corroborada por outros elementos igualmente idôneos.

Por se coadunar com o caso em análise trago a colação julgado desta Egrégia Câmara,
verbis
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTE. CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO.
1. É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é bastante para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume relevante importância, especialmente quando apoiada pelo restante do acervo probatório.
3. Desde que seu uso seja comprovado por outros meios de prova, carreados aos autos, é prescindível a apreensão e realização de perícia da arma para majoração da pena (STF: HC nº 108435/RS).
4. Não há que se falar em valoração excessiva da pena-base, uma vez que o magistrado
a quo
a fixou em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e improvido.¿ (Apelação Criminal nº 2012.3.025392-8, Rel. Desembargador
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Ac. nº 120.721, j. 11/06/2013, DJe 13/06/2013).

De igual modo, não existem motivo para que se coloque em dúvida os relatos feitos pelos policiais, de vez que, coerentes e harmônicos em suas narrativas, portanto revestidos de inegável valor probatório, como se vê na situação ora examinada.

A respeito, colaciono recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.
3. Incidência da Súmula 568/STJ: `O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
4. Agravo regimental não provido. (STJ-AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016) (grifei).

Diante desse cenário, a tese de insuficiência de provas da participação do apelante na prática delitiva, sustentada pela defesa visando afastar a condenação imposta não merecem guarida, diante do conjunto probatório firme e coeso, suficiente para a demonstração da ocorrência do fato criminoso, exatamente como descrito na inicial acusatória julgada procedente pelo juízo sentenciante, cuja decisão resulta imune de reforma.

Ante o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação apresentada.

É o meu voto.
Belém, 23 de maio de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

5
PM